Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720491-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A AGRAVADO: ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARANÁ BANCO S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 36588459). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o, do art. 1.017. Conheço do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator